Tribunal: STF
Processo: HC 269409
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Gil Renan Coelho de Almeida impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de acusado preso preventivamente por suposta participação ativa na organização criminosa Guardiões do Estado – GDE, com destaque para sua atuação no cometimento de roubos a mando da facção. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta e atual da prisão preventiva, excesso de prazo na instrução criminal e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, em razão de condições pessoais favoráveis do agravante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em dados concretos e atuais; (ii) avaliar se há excesso de prazo na custódia cautelar que justifique sua revogação; (iii) examinar se as condições pessoais favoráveis do agravante permitem a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A análise sobre eventual excesso de prazo na instrução processual não pode ser realizada nesta instância superior, sob pena de indevida supressão de instância, nos termos do art. 105, I, “c”, da Constituição Federal. 
4. A prisão preventiva está fundamentada com base na necessidade de garantia da ordem pública, diante da atuação estruturada do agravante em facção criminosa, especialmente na função de cooptar novos integrantes e executar roubos, o que evidencia periculosidade concreta e risco de continuidade delitiva. 
5. Elementos extraídos da investigação, como imagem vinculando o agravante ao batismo na organização criminosa, registros digitais de chamadas com membros da facção e confronto positivo de identidade com base em dados públicos, reforçam a vinculação ativa do acusado à estrutura criminosa. 
6. A jurisprudência do STF e do STJ reconhece que a custódia cautelar é medida idônea e suficiente para interromper ou enfraquecer a atuação de integrantes de organizações criminosas, sendo dispensável a reiteração delitiva atual ou iminente. 
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio fixo, trabalho lícito e vínculos familiares, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que demonstram sua necessidade, sendo inadequadas as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP para assegurar a ordem pública nesse contexto. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 1. A análise de excesso de prazo da prisão cautelar deve respeitar a competência das instâncias ordinárias, sob pena de supressão indevida. 2. A prisão preventiva é medida adequada para resguardar a ordem pública quando há elementos concretos que indiquem participação ativa e estruturada em organização criminosa. 3. A periculosidade do agente, evidenciada por sua função na estrutura da facção, justifica a manutenção da prisão preventiva como medida necessária e proporcional. 4. Condições pessoais favoráveis não autorizam, por si sós, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, quando insuficientes para interromper a atuação criminosa.
(HC 1.029.684 AgRg, ministro Carlos Pires Brandão)

Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, a “seja relaxada a prisão preventiva do paciente, haja vista que o paciente é réu primário, possui residência fixa, profissão definida e se encontra preso há mais de 11 (ONZE) MESES, e pela ausência de contemporaneidade e de fatos novos, como também pela fundamentação genérica baseada na gravidade abstrata”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder o processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Conforme o caso, a decretação da prisão preventiva exige a demonstração concreta da periculosidade do agente e seu risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não podendo ser fundamentada em meras alegações de gravidade abstrata do delito.

A periculosidade do agente, que gera riscos à ordem pública, deve ser avaliada considerando o modo de atuação, especialmente o uso reiterado de violência ou grave ameaça ou, ainda, a premeditação na prática do delito. 

Deve-se, também, considerar a participação em organização criminosa, a natureza, a quantidade e a variedade de drogas, armas ou munições apreendidas, bem como o fundado receio de reiteração delitiva, incluindo a reincidência e a existência de outros inquéritos e ações penais em andamento.

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a necessidade de garantia da ordem pública em razão de suposta atuação em organização criminosa, valendo destacar, no ponto, o acórdão impugnado: 

No caso em análise, o ato impugnado faz referência concreta à existência dos pressupostos para a prisão, demonstrando a necessidade e contemporaneidade da custódia cautelar imposta ao paciente, não se mostrando cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. Observe-se (fls. 18-28, grifamos):
[...]
No caso em análise, nada obstante o requerente possuir filho menor de 12 (doze) anos, não comprovou ser ele o único responsável pelos cuidados da prole, apenas relatando a situação de ser genitor, o que não é suficiente para a concessão do benefício da custódia domiciliar, como bem entende a jurisprudência.
[...]
Observa-se que foi indicado de forma concreta pelo magistrado a persistência dos motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, tendo em vista a periculosidade do paciente, a qual restou evidenciada pela gravidade concreta do crime a ele imputado, eis que as investigações demonstraram sua participação ativa na organização criminosa – GDE, atuando na função de praticar roubos (p. 29) 
Dessa forma, forçoso é concluir que não procede a alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea na decisão que revisou a necessidade de manutenção da prisão cautelar, posto que respalda em dados fáticos, assim como em justificativas idôneas e suficientes, como forma de garantir a ordem pública, em observância ao disposto nos artigos 312, 315 e 316 do Código de Processo Penal. Cumpre ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
[...]
Dentro desse cenário, verifico que as instâncias ordinárias seguiram a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a medida extrema é devida ante a periculosidade social do paciente, considerando que, em tese, possui participação ativa na organização criminosa – GDE, atuando na função de praticar roubos, tornando inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
[...]
Sendo assim, diante dos elementos do caso concreto, é possível inferir que a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares não se revela suficiente, de modo que a situação em apreço se enquadra naquela prevista no art. 282, §6°, do Código de Processo Penal. (grifei)

Ressalte-se que tal entendimento – cabimento da prisão preventiva  em razão do suposto envolvimento do agente em organização criminosa - encontra-se em perfeita consonância com a jurisprudência firmada por esta Suprema Corte que, acerca do tema, já decidiu que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC 218.983 AgR, ministro Edson Fachin – grifei).

Destaco, no mesmo sentido, os seguintes precedentes desta Suprema Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...] ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ATUAÇÃO DELITIVA: NECESSIDADE DE INTERRUPÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 
[...]
2. A gravidade concreta do crime e a necessidade de interromper as atividades do grupo criminoso, de modo a impedir a reiteração delitiva, respaldam a prisão preventiva, considerado o risco à ordem pública. Precedentes.
(HC 215.452 AgR, ministro André Mendonça – grifei)

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada na necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa. 2. Agravo interno desprovido.
(HC 216.056 AgR, de minha Relatoria)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Interrupção. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(HC 218.644 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei)

Ademais, a sua suposta atividade em organização criminosa configura prática de crime de natureza permanente (HC 157.972 AgR, de minha relatoria; HC 205.834, ministro Dias Toffoli, HC 167.132 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 143.333, ministro Edson Fachin; AO 2.275, ministro Luiz Fux), tornando, assim, desnecessário o exame do lapso temporal entre a conduta alegadamente criminosa por ele perpetrada e a decretação de sua prisão preventiva, pois tais crimes possuem consumação prolongada no tempo, evidenciando a atualidade da medida privativa de liberdade. 

Assim, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente, eis que devidamente fundamentada em sua suposta atuação em organização criminosa. 

De outro lado, no tocante ao pedido de prisão domiciliar, observo que o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido da possibilidade de se conceder liberdade provisória ou prisão domiciliar ao preso provisório que seja pai e o único responsável pelos cuidados de crianças ou pessoas portadores de necessidades especiais, “desde que não tenha cometido crime com grave violência ou ameaça ou, ainda, contra a sua prole” (HC 165.704, ministro Gilmar Mendes).
  
No presente caso, conforme bem ressaltou o ato coator impugnado, “nada obstante o requerente possuir filho menor de 12 (doze) anos, não comprovou ser ele o único responsável pelos cuidados da prole, apenas relatando a situação de ser genitor, o que não é suficiente para a concessão do benefício da custódia domiciliar, como bem entende a jurisprudência”.

Assim, conforme corroborado pelas instâncias ordinárias, a parte impetrante não se desobrigou de comprovar a imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado. 

Em casos similares, esta Excelsa Corte tem validado a não concessão do benefício previsto nos arts. 318 e 318-A do Código de Processo Penal, desde que ausentes os requisitos legais ou fundamentada a excepcionalidade. 

Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 166.884 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 183.614, ministro Marco Aurélio; HC 190.798 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 191.956 AgR, ministro Edson Fachin.

Registre-se, por fim, que para divergir do entendimento fixado pelas instâncias de origem, e concluir pela imprescindibilidade do paciente aos cuidados do filho menor, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin: 

‘HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO            PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
– O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.
(HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello) 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente